Tribunal: TJSP
Processo: 2120204-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - DECISÃO REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO - Recurso da instituição bancária executada - Parcial acolhimento.
1. MATÉRIA PRELIMINAR.
1.1. SOBRESTAMENTO DO FEITO - Não acolhimento - Pedido de suspensão dos processos em tramitação foi indeferido no Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - DECISÃO REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO - Recurso da instituição bancária executada - Parcial acolhimento.
1. MATÉRIA PRELIMINAR.
1.1. SOBRESTAMENTO DO FEITO - Não acolhimento - Pedido de suspensão dos processos em tramitação foi indeferido no Recurso Extraordinário 626.307/SP.
2. MÉRITO.
2.1. JUROS DE MORA - Incidência a partir da citação do banco na ação de conhecimento (ACP) proposta pelo IDEC - Jurisprudência.
2.2. JUROS REMUNERATÓRIOS - Não havendo ocorrido o encerramento da conta, deixam de se aplicar juros remuneratórios a contar da citação na ACP, para em seu lugar incidirem os juros legais, isto como decorrência da judicialização da dívida, quando não mais é possível incidirem os juros contratuais - Prescrição ocorre no mesmo prazo da obrigação principal - Juros remuneratórios de conta poupança agregam-se ao capital, perdendo a natureza de acessórios - Jurisprudência do TJ e do STJ.
2.3. CORREÇÃO MONETÁRIA - Recurso Especial Repetitivo 1.392.245/DF: "Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (...) 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente" - REsp 1.177.973/DF: "A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda" - Devido o índice de 42,72% para janeiro/89, devendo ser paga a diferença entre este e o índice efetivamente creditado (22,3591%) e, em consequência, deve ser adotado o índice de 10,14% para fevereiro/89.
2.4. CONSEQUÊNCIAS DA MORA - Depósito realizado com finalidade única de garantia do juízo - Tema 677 do STJ: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.